Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DEFINITIVA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Ação de alimentos ajuizada por menores impúberes, representados pela genitora, com pedido de fixação de pensão alimentícia no percentual de 30% dos rendimentos do genitor. Os alimentos provisórios foram fixados em 20% dos rendimentos brutos, sendo 10% para cada filho. Após a tramitação processual, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os alimentos definitivos em 10% dos rendimentos do genitor em favor de apenas um dos filhos, diante da informação de que o outro passou a residir com o alimentante. O alimentando interpôs apelação, requerendo a majoração do percentual fixado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 10% sobre os rendimentos brutos do genitor, fixado na sentença, é suficiente para atender às necessidades do menor apelante, ou se há fundamento para sua majoração, à luz do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. O binômio necessidade-possibilidade orienta a fixação da prestação alimentar, devendo ser consideradas as necessidades do alimentando, próprias da sua faixa etária (10 anos de idade), e a capacidade contributiva do alimentante.
4. O alimentando é menor impúbere, com necessidades presumidas e típicas da infância, como alimentação, saúde, educação, vestuário e lazer, que demandam suporte financeiro integral. A genitora aufere renda mensal modesta, de aproximadamente R$ 800,00, o que reforça a necessidade de maior contribuição do alimentante.
5. O genitor possui elevada capacidade contributiva, auferindo rendimentos mensais próximos a R$ 20.000,00, conforme demonstrado por documentos bancários e fiscais anexados aos autos.
6. A majoração para 15% dos rendimentos do genitor, abatidos os descontos legais, mostra-se proporcional e suficiente para assegurar ao menor padrão de vida compatível com o dos genitores, sem onerar excessivamente o alimentante.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984832, 0736974-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 25.04.2025.